Tribunal: STF
Processo: Rcl 86632
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Marcos Vinicios Marques Fagundes opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação por entender que não houve violação ao decidido na ADC 58. 

Nas razões, a parte embargante aponta omissão na decisão recorrida, porquanto não apreciado o pedido de concessão da medida cautelar para “determinar a expedição urgente e imediata como precatórios da parte da verba incontroversa com amparo no TEMA 28 do E. STF”.

Requer o provimento dos embargos, para que seja sanada a pecha apontada.

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Não assiste razão à parte recorrente.

A apontada omissão refere-se a matéria não apreciada em razão da inviabilidade da reclamação, uma vez não verificada, na espécie, a apontada violação ao decidido na ADC 58. A negativa de seguimento à reclamação torna prejudicada a análise do pedido de medida cautelar. Inexiste, portanto, a apontada omissão.

Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. 

4. Intime-se. Publique-se

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente